Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001630-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), DOMETILIA ENEDINA DE PAULA - CPF: 427.684.201-82 (AGRAVANTE), OLAVO DA SILVA MARTINS - CPF: 208.567.681-20 (AGRAVANTE), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DA SILVA - CPF: 208.331.301-10 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS NEVES DA CRUZ - CPF: 314.254.611-15 (AGRAVANTE), FRANCISCO PINTO DE MACEDO - CPF: 918.888.241-15 (AGRAVANTE), MARIA DE JESUS MENDES DE MACEDO - CPF: 503.315.581-49 (AGRAVANTE), ARIOSVALDO EVANGELISTA BARBOSA - CPF: 220.762.551-68 (AGRAVANTE), MARIA ASSIS NOGUEIRA - CPF: 045.577.861-20 (AGRAVANTE), ANIZIA MARIA BRITO FORTALEZA - CPF: 164.319.791-68 (AGRAVANTE), DORALICE BARROS VIEIRA - CPF: 569.827.981-00 (AGRAVANTE), ELIZA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 207.371.221-53 (AGRAVANTE), MARIA ROSELIS DE LIMA - CPF: 314.017.751-87 (AGRAVANTE), JOANA RAMOS DA CRUZ - CPF: 141.515.371-04 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABILITAÇÃO – MANIFESTAÇÃO DA CEF REVELANDO INTERESSE NO LITÍGIO - DECISÃO QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE O PEDIDO DE INGRESSO DA CEF – EXEGESE DA SÚMULA 150 DO STF –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 109, I, da CF e da súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, compete com exclusividade à Justiça Federal avaliar a existência de interesse jurídico dos entes federais na causa.

Portanto, pertinente à remessa dos autos à Justiça Federal para que esta examine a pretensão do ente público.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
DOMETILIA ENEDINA DE PAULA

e outros,
em face de decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional no 1023589-39.2016.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o ingresso da CEF no efeito e declinou da competência para processar e julgar o feito.

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese ausência de interesse da Caixa Econômica Federal no feito, posto que os imóveis da ação foram financiados em data anterior a 12/1988; bem como que a CEF não logrou êxito em comprovar documentalmente o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva técnica do fundo de equalização de sinistralidade da apólice –FESA.

Explicam que “é por demais esclarecedora a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, elenca os pressupostos para a caracterização do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que tratam da cobertura securitária do Seguro Habitacional vinculado à Apólice Pública (Ramo 66).” Recurso Especial n.o 1.091.393/SC e o Recurso Especial n.o 1.091.363/SC ao rito previsto para recursos repetitivos.

Contudo, “Destaca-se que a questão pertinente ao Seguro Habitacional regulamentado pela Apólice Pública do Ramo 66 (objeto desta demanda) foi adequadamente enfrentada nas decisões dos mencionados Embargos de Declaração (EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC e EDcl nos EDcl no REsp 1091363/SC), DISPONIBILIZADAS NO DJE EM 14/12/2012. ”

Inclusive em 11/06/2014, foram julgados novos Embargos de Declaração opostos pela Seguradora (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC), contra a referida decisão proferida pelo E. STJ, os quais restaram desacolhidos.

Conclui expondo que: “que, na hipótese concreta dos autos, não há que se falar em interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, pois OS IMÓVEIS FORAM FINANCIADOS EM DATA ANTERIOR A 12/1.988 E NÃO RESTOU DEMONSTRADO O ESGOTAMENTO DOS PRÊMIOS RECEBIDOS PELA SEGURADORA-LÍDER E, TAMPOUCO, DOS RECURSOS DO FESA, QUE É SUPERAVITÁRIO. ”

Adiante, defendem que a medida provisória no. 633/2013 convertida na Lei no. 13.000/14, padece de graves vícios de inconstitucionalidade. Além disso, o E. STJ já manifestou no sentido de que a Lei no. 13.000/14 não afasta o entendimento manifestado nos mencionados precedentes.

Inclusive em recente julgamento a Quarta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça – STJ confirmou, mais uma vez, que a Lei no 13.000/14 NÃO trouxe repercussão prática ao entendimento firmado nos Temas 50 e 51. Senão vejamos o julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1.168.500/GO (2017/0232549-6).”

Por fim pontua:

“Note-se, portanto, que o entendimento adotado pelo r. Magistrado A Quo é expressamente contrário ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso que tramitou sob o rito de recurso repetitivo. Além disso, foi adotado como fundamento a existência de interesse processual da Caixa Econômica Federal sem que tenha havido qualquer comprovação de efetiva ameaça ao FCVS. Dessa forma, segundo entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, A HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO AUTORIZA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA INCIDÊNCIA DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E, TAMPOUCO, EM INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA N.o 150 DO E. STJ. Nesse diapasão, é possível notar que a CEF não preencheu 2 (dois) dos 3 (três) requisitos, pois a data de celebração dos contratos é anterior a 02/12/1988 e não foi comprovado documentalmente o exaurimento da reserva técnica do FESA e comprometimento do FCSV, razão pela qual o provimento do presente recurso é medida que se impõe. ”

Nestes termos requereram a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, provimento ao Agravo de Instrumento, em todos os seus termos, para que reste reformada a r. decisão agravada, indeferindo o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e mantendo o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual.

Foi concedido efeito suspensivo (id. 34577544).

Nas contrarrazões o apelado defende o não conhecimento do recurso, eis que não há decisão quanto à admissão ou inadmissão da CEF no feito, mas apenas a remessa dos autos à Justiça Federal para que ela analise a questão.

No mérito pelo desprovimento do recurso (id. 3816007).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITA NAS CONTRARRAZÕES (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO QUE NÃO PODE SER OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO)

A preliminar não comporta acolhimento.

Isso porque já restou reconhecida que a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada, sendo plenamente cabível contra decisão que reconhecem incompetência.

No caso, a juíza “a quo” reconheceu a incompetência e declinou a competência jurisdicional para decidir sobre o interesse da CEF na lide, em favor de uma das Varas de Justiça Federal.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 998. IMPUGNAÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267 DO STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. o Mandado de Segurança não é substitutivo nem sucedâneo do recurso adequado, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o., inciso II da Lei 12.016/2009, e do Enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não podendo ser utilizado de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

2. No caso dos autos fora impetrado Mandado de decisão que declinou da competência para o Juizado Especial Cível.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tema 988 (REsp. 1.696.396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe de 19.12.2018).

4. A decisão interlocutória sobre competência desafia a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes: RMS 56.135/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.10.2019; AgInt no RMS 55.990/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 14.2.2019 e AgInt no AREsp. 1.248.906/AM, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 14.6.2019
.

5. Diante da possibilidade de interposição do Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória sobre competência, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme quanto à impossibilidade de ajuizamento de ação mandamental.

6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS 54.987/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) destaquei

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) destaquei

Ante todo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional no 1023589-39.2016.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o ingresso da CEF no efeito e declinou da competência para processar e julgar o feito.

“(...)

Nos termos da súmula 150 do STJ, este juízo não tem competência para conhecer e decidir o interesse de autarquia federal. Desta forma, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação é absoluta, sendo permitido seu reconhecimento em qualquer fase processual, até mesmo de ofício.

(...)

Diante do exposto, havendo a manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal de ingressar no polo passivo da ação, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO a competência jurisdicional para processar a presente ação e decidir sobre o interesse da CAIXA ECONOMICA FEDERAL na lide, em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, para onde determino a remessa deste feito, com as baixas e anotações necessárias.”.

Conforme se depreende da decisão agravada, houve o declínio da competência para decidir sobre o interesse da CEF na demanda.

Pois bem.

Não identifico desacerto na decisão agravada, eis que, nos termos da súmula 150 do STJ é da Justiça Federal a competência para apreciar pedido de ingresso judicial nos autos pela Caixa Econômica Federal.

Rejeitado o pedido na Justiça Federal, os autos são devidos à Justiça Comum.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão monocrática, mantida pela Câmara julgadora, informa que a Caixa Econômica Federal manifestou o interesse no feito e constatou a existência de contratos vinculados à apólice pública. Assim, é aplicável ao caso o teor da Súmula 150 do STJ, in verbis: "Compete à justiça federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas".

2. Para desconstituir o entendimento exposto pelo Tribunal local, seria imprescindível o reexame de prova, o que é defeso nesta instância especial em razão da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Não tendo os agravantes trazido qualquer razão jurídica capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 574494/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 4-11-2014, grifamos).

Deve ser também observada a Lei n. 13.000, de 18 de junho de 2014, que fez com que o artigo 1o-A da Lei n. 12.409/2011 passasse a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS.

§ 1o - A CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS.

[...]

§ 6o - A CEF deverá ser intimada nos processos que tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por objeto a extinta apólice pública do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação - SH/SFH, para que manifeste o seu interesse em intervir no feito.

(...)

§ 8o - Caso o processo trate de apólices públicas e privadas, deverá ocorrer o desmembramento do processo, com a remessa à Justiça Federal apenas dos pleitos fundados em apólices do ramo público, mantendo-se na Justiça Comum Estadual as demandas referentes às demais apólices.

Este diploma, ao reconhecer o interesse da CEF, nestas hipóteses, fez da matéria questão de ordem pública, tornando a Justiça Comum Estadual absolutamente incompetente para o julgamento de ações análogas.

Na hipótese, a Caixa Econômica Federal declarou o interesse na resolução do conflito porque a apólice de seguro vinculada ao imóvel pertencente a parte autora é de natureza pública (Ramo 66).

Desta feita, acertada a remessa dos autos à Justiça Federal, a quem compete examinar o pedido de ingresso da CEF na lide e a natureza de sua participação, em razão da demonstração de interesse do ente público:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SFH. APÓLICE DO SEGURO OBRIGATÓRIO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO FORMULADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL PARA, APRECIADA A PERTINÊNCIA DA INTERVENÇÃO, UMA VEZ ADMITIDA, PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO RECURSO. SÚMULA 150 DO STJ. PRECEDENTES. INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA QUE RECAI SOBRE OS MUTUÁRIOS CUJOS CONTRATOS ESTEJAM VINCULADOS À APÓLICE PÚBLICA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

“Conforme dispõem os enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ, compete com exclusividade à Justiça Federal avaliar a existência de interesse jurídico dos entes federais na causa. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1598335/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020